Tribunal: TJMT
Processo: 1051322-56.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051322-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO DE SOUSA LIMA - CPF: 688.364.061-49 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0015-82 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº:
1051322-56.2023.8.11.0001

RECORRENTE: CLÁUDIO ROBERTO DE SOUSA LIMA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL (UBER) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – RELATOS DE CONDUTA INAPROPRIADA, INCLUSIVE COM CONOTAÇÃO SEXUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

RECURSO Nº:
1051322-56.2023.8.11.0001

RECORRENTE: CLÁUDIO ROBERTO DE SOUSA LIMA

RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL (UBER) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO ASSEGURADO – RELATOS DE CONDUTA INAPROPRIADA, INCLUSIVE COM CONOTAÇÃO SEXUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática prolatada no id. 203541593, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

O reclamante alega violação contratual pela
retenção de seus documentos
pela recorrida, destacando a
falta de contraditório
, que levou ao cerceamento de sua defesa, e de evidências concretas. Argumenta que a
ausência de notificação prévia
e de
oportunidade para se defender
configura arbitrariedade por parte da recorrida, violando princípios contratuais. Quanto ao dano moral e material,
sustenta que o bloqueio de seu acesso à plataforma afetou sua esfera moral e seu sustento
. Pugna pela reforma da sentença para garantir o acesso à plataforma e compensação pelos danos.

3.

A controvérsia da questão reside na discordância entre o reclamante e a reclamada sobre a legitimidade do bloqueio permanente de seu acesso à plataforma da demandante, sem a devida notificação prévia que lhe proporcionaria o contraditório e ampla defesa. Enquanto o reclamante alega que nunca praticou as condutas que teriam motivado a desativação de sua conta, o que o fez buscar reparação pelos danos materiais e morais decorrentes desse bloqueio; a reclamada argumenta que a empresa agiu em conformidade com seus termos de serviço e que a desativação foi justificada pelos relatos de comportamento inadequado durante algumas viagens.

4.

Pois bem. Inicialmente, pontuo que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos.

5.

Compulsando os autos,
observo que o recorrente foi notificado diversas vezes pela recorrida, que apresentou reclamações de usuários relacionadas à sua conduta
. Entre elas,
constam relatos com conotação sexual
. Nota-se que foram oferecidas pelo menos três oportunidades de defesa ao recorrente, que
exerceu seu contraditório
,
conforme consta no item 42 da peça contestatória. Além disso,
o próprio recorrente
, em sua impugnação,
ressalta que
"quando foi notificado de possível conduta inapropriada, prontamente relatou que o fato não ocorreu..."
. Portanto,
fica evidenciado que o contraditório foi concedido ao reclamante
.
Aliás,
não só foi concedido, como respondido pelo reclamante.

6.

Após análise dos elementos fático-probatórios, constata-se que, apesar das notificações e chances para melhorar sua conduta, a recorrida continuou recebendo relatos negativos de diversos usuários (id. 203541582, págs. 44/46), o que fez com que a conta do recorrente fosse bloqueada,
ressalta-se
, após diversas notificações e solicitações por parte da reclamada, para que o reclamante mudasse a sua postura.

7.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024